Tribunal: TJMT
Processo: 1008517-19.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008517-19.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA IZABEL OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 068.122.471-11 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1008517-19.2022.8.11.0003

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:
MARIA IZABEL OLIVEIRA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 13/03/2023

EMENTA:
AGRAVO INTERNO – PROTELATÓRIO – NEGADO PROVIMENTO – ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO E APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1021, § 4o DO NCPC.

Sendo nítida a intenção de protelação pelo Agravo Interno, deve ser aplicada a penalidade da elevação dos honorários em favor do advogado da parte
ex adversa
, bem como, aplicação da multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC/2015.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado pela agravante BANCO DO BRASIL AS contra a decisão monocrática do ID 153750176, que negou seguimento a recurso manifestamente improcedente, nos moldes do artigo 1021, § 4o do NCPC.

Aduz em sede de Agravo Interno que este relator, monocraticamente, manteve a declaração de inexistência de débito indevidamente, posto que sua existência foi comprovada nos autos.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em detida análise dos autos, verifico que o agravo interno é meramente protelatório, pois a sentença decidiu acertadamente pela declaração de inexistência do débito e ainda pela fixação de indenização pelos danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), observando
o valor da restrição de
R$ 2.538,42 (dois mil quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos), tratando-se de apontamento único
.

Conforme pontuado por este relator,
a Agravante baseia sua versão em informações sistêmicas e foto capturada em terminal eletrônico em que não é possível identificar a pessoa, não comprovando, assim, a existência da negada relação jurídica, o que configura o ato ilícito decorrente da negativação, do qual tem o dever de repará-lo.

Saliento, somente em sede de agravo interno, é que a Agravante apresenta cópia do documento pessoal da autora, bem como sua foto selfie, o que, porém, não merecem ser apreciados frente à preclusão temporal.

Referente à cópia do documento pessoal, registro que, aquela presente na contestação é a mesma presente na exordial.

Ora, em que pese seja admitida a produção de provas em grau de recurso por parte desta Turma Recursal, tal deve ocorrer, no máximo, até a interposição do recurso inominado, sob pena de não se estabilizar a lide, não sendo, assim, aceito em sede de Agravo Interno, como pretende a Agravante.

Por fim, ainda ressalto que tal documentação não traz a segurança necessária para se reformar o
decisum
, de modo que não pode ser vinculada a contratação de cartão de crédito, vez que a Agravada admite ter mantido pretérita relação de natureza distinta. Em outras palavras, intempestivos documentos poderiam corresponder a relação admitida pela parte autora, a qual, porém, não deu ensejo ao débito
sub judice
.

No voto monocrático foi amplamente demonstrado que a inscrição do nome do consumidor, de forma indevida, em cadastro de inadimplentes, gera a possibilidade da indenização por danos morais, sendo este
in re ipsa.

Na decisão monocrática ocorreu a divisão por capítulos, primeiro, lastreando o voto na ocorrência do dano moral, se socorrendo em
vários julgados dos Tribunais Superiores.

Num segundo momento da decisão monocrática ainda se comprovou que o valor da indenização pelos danos morais está dentro dos parâmetros mínimos
já amplamente sedimentados por esta Turma Recursal, sendo indicados ainda inúmeros feitos já julgados no mesmo valor ou aproximado, senão vejamos:

0010109-48.2014.811.0019, 011.2010.048.562-9, 001.2010.033.383-8, 001.2009.030.450-0, 0014550-29.2014.811.0001, 0047992-20.2013.811.0001, 0016871-37.2014.811.0001, 0019351-19.2013.811.0002, 0024393-18.2014.811.0001, 004134691.2013.811.0001, 0046587-80.2012.811.0001.

ISTO POSTO, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático que, manteve a sentença de primeiro grau em todos os fundamentos.

Diante do nítido caráter protelatório:

a) Elevo os honorários advocatícios, anteriormente fixados em 15% sobre o valor da condenação, para o montante de 20% sobre o valor da condenação (não são somatórios e sim substitutivo/elevatório), diante da sucumbência (art. 55 da Lei 9099/95);

b) Aplico ainda, em favor da recorrida/consumidora a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC/2015, de 1% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação), ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor;

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023